Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DESPACHO A Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do feito, em razão da perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que o autor foi remanejado para a instituição de ensino pretendida (ID 14816475). Assim, concedo ao apelante o prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste sobre a cota ministerial e diga se persiste o interesse no prosseguimento da demanda. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator